Tribunal: TJPA
Processo: 0800090-35.2021.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800090-35.2021.8.14.0046

APELANTE: LIMA E RESENDE SERVICOS DE EXTRACAO FLORESTAL LTDA - EPP, ZAMBER FERREIRA DE RESENDE

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. TEMA 1132 DO STJ. CONSTITUIÇÃO DA MORA POR ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FINALIDADE PROTELATÓRIA. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à luz do Tema 1132 do STJ, manteve o entendimento de que, para a constituição da mora em ações de busca e apreensão, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento efetivo. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à alegação de invalidade da notificação e à ausência de dilação probatória para verificar se a correspondência foi entregue no endereço correto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, ou se os embargos de declaração têm finalidade meramente protelatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à adequação do entendimento da decisão ao inconformismo da parte embargante.

No caso concreto, não há qualquer omissão no acórdão embargado. A controvérsia foi devidamente enfrentada, com fundamento no Tema 1132 do STJ, que estabelece que a constituição da mora exige apenas o envio de notificação ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante a comprovação do efetivo recebimento.

A tese de invalidade da notificação e a suposta necessidade de dilação probatória foram dirimidas, uma vez que a notificação foi enviada ao endereço contratualmente estipulado, não configurando cerceamento de defesa a ausência de produção de prova adicional.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, entre os elementos do próprio julgado, o que não se verifica no presente caso.

A pretensão do embargante de reexaminar os fundamentos do acórdão demonstra mero inconformismo com a solução jurídica dada à controvérsia, o que desvirtua a finalidade dos embargos de declaração.

O caráter protelatório do recurso justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A constituição da mora em ações de busca e apreensão, à luz do Tema 1132 do STJ, exige apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensada a comprovação do efetivo recebimento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A oposição de embargos de declaração com finalidade protelatória enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Tema 1132 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10/12/2020, DJe 15/12/2020.

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 917.057/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 30/05/2019, DJe 04/06/2019.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios contra aresto proferido por esta Col. Câmara, cuja ementa se reproduz,
verbis
:

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELO IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO - TEMA 1132 DO STJ – PARA A CONSITUIÇÃO DA MORA BASTA O ENVIO DA NOTIFICAÇÃO/CORRESPONDÊNCIA PARA O MESMO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Os embargos declaratórios alegam que o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar a alegação de invalidade da notificação e ausência de dilação probatória.

Argumenta que se o juízo de piso tivesse permitido a dilação probatória poderia se provar que a notificação não foi entregue no endereço, tendo tomado destino diverso dentro das agências dos correios.

Assevera que ao não enfrentar todos os temas trazidos no agravo de interno, o acórdão incorreu em omissão.

Em sede de contrarrazões (ID nº 21522275) enfatiza-se o mero descontentamento com o deslinde do feito e o intuito de reformar o acórdão pelo meio recursal inapropriado.

Requer-se que os embargos sejam totalmente desprovidos.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

VOTO

V O T O

Os embargos de declaração interpostos buscam a revisão do aresto desta Col. Câmara, sob a alegação de omissão no enfrentamento de pedido de dilação probatória e, consequentemente, de cerceamento de defesa.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo, ou corrigir erro material.

No caso em tela, não se verifica qualquer omissão na decisão embargada. O aresto analisou de forma completa a controvérsia apresentada nos autos, fundamentando-se no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132, segundo o qual,
para a constituição da mora em ações de busca e apreensão, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensada a comprovação de efetivo recebimento
.

A tese defendida pelo embargante, de que a ausência de dilação probatória para apuração de eventual entrega em endereço diverso configuraria cerceamento de defesa, foi devidamente dirimida. A decisão embargada concluiu que a notificação foi enviada ao endereço contratualmente estipulado, conforme entendimento consolidado pela Corte Superior.

Ademais, é assente que os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir a matéria já decidida ou ajustar a decisão ao entendimento da parte embargante.

Note-se que a contradição que autoriza os embargos é a interna, entre os elementos da própria decisão, o que não se configura no presente caso.

Com efeito, a pretensão do embargante não atende às hipóteses legais de cabimento, tratando-se de inconformismo com a solução jurídica dada à controvérsia.

Ademais impende
observar que a multa prevista no art. 1.026, § 2° do CPC, deve ser aplicada na hipótese do recurso afigurar-se manifestamente protelatório conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS NA ORIGEM. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS REPELIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA PROCESSUAL MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu, com base nas provas e nos fatos dos autos, que o acórdão embargado já havia assentado que se o recorrente não se insurgiu, na época própria, como lhe cabia, contra o ato do Presidente daquela Corte Estadual, que determinou a retenção do anterior recurso especial, não cabia deduzir o pleito de desretenção junto ao juízo de primeiro grau, porquanto haveria preclusão em relação a esse pedido.

2. Verificou, também, que o embargante não apontou, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente, tão somente, sua pretensão de rediscutir a matéria referente à desretenção do anterior recurso especial, já debatida e decidida por meio de recurso próprio, sendo de rigor reconhecer o caráter procrastinatório dos embargos de declaração.

3. Embora o ora agravante alegue ter pretendido o prequestionamento para o posterior manejo de "recursos constitucionais pertinentes", da leitura das razões dos aclaratórios não se infere menção a nenhum artigo de lei federal ou da constituição sobre os quais o embargante pretendesse o, agora, alegado prequestionamento.

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente pelo acórdão embargado e a ausência de demonstração do notório propósito de prequestionamento configuram o caráter protelatório dos embargos de declaração, a ensejar a aplicação da multa do art. 1026, § 2º, do CPC/15.
Incide, portanto, a Súmula 83/STJ no ponto.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.

1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido perfilhou o entendimento de ser inviável o conhecimento do Recurso Especial, pois os recorrentes se limitam a citar precedentes e súmula, sem nem sequer mencionar dispositivo que reputam ter sido violado.

2
. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios à inovação recursal, ou ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026 do Novo Código de Processo Civil.

(EDcl no AgInt no AREsp 917.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Conforme elucidado,
não sendo o caso de existência de qualquer dos vícios previstos no art.
1.022 DO CPC, deve ser mantida a decisão colegiada, ora embargada, em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

Ato contínuo, aplico
multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, eis que os embargos afiguram-se protelatórios.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 29/01/2025